Tribunal: TJDFT
Processo: 0745180-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745180-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: GUILHERME ARGENTA DE MESQUITA DECISÃO SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 172920778, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra GUILHERME ARGENTA DE MESQUITA, in verbis: “INDEFIRO a expedição de Ofício conforme requerido na petição retro, visto que há ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para localização da parte requerida/executada, trata-se de ônus da parte requerente indicar o endereço para localização da parte requerida. INTIME-SE a parte requerente/exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, INTIME-SE a parte autora/exequente por AR, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” A decisão que indefere o pedido de expedição de ofícios para Receita Federal e Detran/MT não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o autor, parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora